Tribunal: STF
Processo: ARE 1425798
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉUS SOLTOS. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS.



    PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA CONFIGURAÇÃO DE ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS DECORRENTE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AGENTE B.A.C. DESPROVIMENTO. APURAÇÃO DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO QUE RESULTOU NA SUPERVENIÊNCIA DE DIÁLOGOS DANDO CONTA DA PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO PELO IRMÃO DA APELANTE. DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR E PRORROGAÇÕES SUBMETIDAS À PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE NA EXECUÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. ADEMAIS, APREENSÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DA APELANTE QUE RESULTOU DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DE SEU MARIDO. LOCALIZAÇÃO QUE DECORREU DE TRÂMITES TÍPICOS PRÓPRIOS DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. FONTE INDEPENDENTE (CPP, ART. 157,8 1º E 29). AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR AFASTADA.



    MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELANTE B.A.C. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO QUE RESULTOU NA LOCALIZAÇÃO DE 803,28G DE MACONHA E DE 100,80G DE CRACK DESTINADOS AO COMÉRCIO ESPÚRIO, OS QUAIS A APELANTE MANTINHA EM DEPÓSITO EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS COM SEU IRMÃO, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM A DETERMINAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR. DIÁLOGOS INTERCEPTADOS E DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS AGENTES PÚBLICOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA (CPP, ART. 156). CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APELANTE AJ.C. INVIABILIDADE. NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE REVELA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INÚMEROS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS, DE DIVERSAS DATAS, NO PERÍODO APROXIMADO DE 1 (UM) MÊS, QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS DO VÍNCULO ESTREITO DO APELANTE COM A MERCANCIA ILÍCITA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA BENESSE NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS), ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS PREJUDICADOS.



    PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO. AGENTE B.A.C. INVIABILIDADE. REPRIMENDA ESTABELECIDA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REGIME SEMIABERTO QUE SE MOSTROU ADEQUADO. EXEGESE DO ART. 33, § 2º, "B', DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INVIAVEL. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS.



    PRETENSA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APELANTE B.A.C. PROVIDÊNCIA QUE JÁ FOI ADOTADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO NAO CONHECIDO. RECURSO DE B.A.C. PARCIALMENTE CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR E DESPROVIDO. RECURSO DE A.J.C. CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente